Tribunal: TCU
Processo: 038.728/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária de Serviço Federal de Processamento de Dados relativa ao Exercício Financeiro de 2018, para apreciação pelo Tribunal.

Inteiro teor:
Acórdão 1312/2022-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo de prestação de contas ordinárias do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), relativas ao exercício de 2018; Considerando o pronunciamento da Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da informação (Sefti) às peças 53 a 55 e o parecer exarado pelo Ministério Público junto ao TCU à peça 56 (Procurador Júlio Marcelo de Oliveira), dos quais são extraídas as seguintes conclusões: i) há falha no processo de aquisições unidade prestadora de contas, que está em desacordo com a IN-SGD/ME 1/2019, a qual é de observância obrigatória pelo Serpro, nos termos do artigo 2°, inciso XIII, da Resolução CGPAR 11/2016, que dispõe sobre o planejamento e implementação de práticas de governança de TI que atendam de forma adequada os padrões usualmente reconhecidos nesta área, pelas empresas estatais federais; ii) a Sefti, em atenção ao item 9.12 do Acórdão 598/2018-TCU-Plenário , relator Ministro Vital do Rêgo, dedicou a Seção VI.3 (§§ 120 a 185) da sua instrução à análise específica do equilíbrio econômico-financeiro das contas do Serpro, restando evidenciado o cumprimento da referida deliberação; iii) as recomendações expedidas pela Controladoria-Geral da União ao Serpro, referentes ao exercício de 2016, foram parcialmente observadas pela unidade prestadora de contas, de modo que o item 1.7.4. do Acórdão 2421/2019-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, deve ser considerado em cumprimento; Considerando, igualmente, que tramita o TC Processo 027.405/2018-4 , relator Ministro Antonio Anastasia, o qual versa acerca de representação formulada pela empresa Padrão IX Informática Sistemas Abertos S.A. (PIX) em face de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 62.606/2018, celebrado entre o Serpro e a empresa IBM Brasil - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda., em 29/6/2018, que tem por objeto a cessão de direito de uso por prazo determinado (não permanente) e por prazo indeterminado (permanente), S&S (subscrição e suporte), serviços de suporte remoto (Telesuporte), serviços de AVP (Accelerated Value Program) e suporte técnico avançado Premium, aos produtos de software IBM; Considerando que, em 3/5/2022, o Ministro-Relator do TC Processo 024.405/2018-4 autorizou realização de audiência de gestores que figuram no rol de responsáveis do presente TC Processo 038.728/2019-2 ; e Considerando, por fim, que o deslinde do TC Processo 024.405/2018-4 pode refletir no julgamento das presentes contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) dar ciência ao Serpro, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, de que seu processo de aquisições está em desacordo com a IN-SGD/ME 1/2019, que é de observância obrigatória pelo Serpro, nos termos do artigo 2°, inciso XIII, da Resolução CGPAR 11/2016, que dispõe sobre o planejamento e implementação de práticas de governança de TI que atendam de forma adequada os padrões usualmente reconhecidos nesta área, pelas empresas estatais federais; b) considerar cumprida a determinação 9.12. do Acórdão 598/2018-TCU-Plenário , relator Ministro Vital do Rêgo; c) considerar em cumprimento a determinação 1.7.4. do Acórdão 2421/2019-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz; d) sobrestar o julgamento das contas, nos termos dos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 17 e 201, § 1o, do Regimento Interno/TCU, até que seja proferida decisão definitiva no âmbito do TC Processo 027.405/2018-4 ; e) orientar a Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação para que, tão logo seja proferido Acórdão de mérito no TC Processo 027.405/2018-4 , instrua as presentes contas apresentando proposta de encaminhamento ao Ministro-Relator; e f) informar à Controladoria-Geral da União e ao Serviço Federal de Processamento de Dados a prolação deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 038.728/2019-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Andre de Cesero (XXX.220.050-XX); Andre dos Santos Gianini (XXX.795.077-XX); Antonio de Padua Ferreira Passos (XXX.595.901-XX); Antônio Luiz Fuschino (XXX.294.398-XX); Evandro Barreira Milet (XXX.662.777-XX); Ieda Aparecida de Moura Cagni (XXX.132.251-XX); Igor Montezuma Sales Farias (XXX.968.963-XX); Iran Martins Porto Junior (XXX.884.144-XX); Ivanyra Maura de Medeiros Correia (XXX.092.797-XX); Izabel Cristina da Costa Freitas (XXX.510.161-XX); Luis Felipe Salin Monteiro (XXX.059.950-XX); Marcelo Daniel Pagotti (XXX.195.638-XX); Maria da Gloria Guimarães dos Santos (XXX.103.561-XX); Nerylson Lima da Silva (XXX.475.664-XX); Nina Maria Arcela (XXX.474.787-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço Federal de Processamento de Dados. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.